Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o ICMS incide apenas sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor, de forma que não pode ser considerada na base de cálculo do tributo a demanda de energia contratada, mas não consumida.

2. A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.” (Tema 176 - STF)

3. Recurso conhecido e desprovido.